Tribunal: TJBA
Processo: 8005599-82.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005599-82.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA FEIRA DE SANTANA V SPE LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS FEDELI

APELADO: MARIA MEDRADO FERREIRA

Advogado(s)
:
JANIELE FAGUNDES COELHO

ACORDÃO

Apelação Cível. compra e venda com alienação fiduciária pactuada diretamente com a incorporadora. possibilidade. juros. capitalização mensal. não permitida. intituição não integrante do Sistema financeiro imobiliário. limitação aos juros de 12% ao ano. direito a eventual comensação e/ou restituição.
1. Trata-se de recuso de apelação voltado a discutir a possibilidade, ou não, de haver cláusula contratual prevendo a capitalização mensal dos juros fixados em contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária pactuado diretamente entre adquirente e incorporadora, sem a participação de agente financeiro. 2. A alienação fiduciária serve de garantia ao credor pelo recebimento dos valores parcelados pelo adquirente, sendo autorizada pelo art. 22, § 1º, da Lei nº 9.514/97. 3. No entanto, a possibilidade de capitalização mensal dos juros está adstrita somente aos contratos assinados junto aos integrantes do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), o qual não fazem parte as construtoras e incorporadoras. 4. Assim, abusiva é a cláusula contratual que prevê juros mensais, devendo haver a intervenção judicial para corrigir a ilegalidade e fixar juros de 12% ao ano, conforme limitação legal. 5. Eventuais valores pagos a maior devem ser apurados em sede de liquidação, com direito a compensação ou restituição, caso a importância paga a maior supere o valor ainda devido.
APELO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
8005599-82.2021.8.05.0080
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA - FEIRA DE SANTANA V - SPE LTDA
e
MARIA MEDRADO FERREIRA
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termo do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) da Justiça